Tribunal: TJBA
Processo: 8001139-86.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001139-86.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, LEANDRO CANDIDO AZI, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: DANIEL MACIEL REIS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO CANDIDO AZI, IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PEDIDO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. ACOLHO O PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE REQUERIDA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA, REFORMANDO A SENTENÇA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MAJORANDO-O PARA O MONTANTE DE R$50.000,00(CINQUENTA MIL REAIS).
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Alagoinhas/BA julgou parcialmente procedente a demanda, confirmando tutela antecipada e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora interpôs recurso pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais e a conversão das astreintes em perdas e danos.

A requerida interpôs apelação buscando a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, além de alegar julgamento ultra petita em relação à obrigação de fornecer tratamento com fonoaudiólogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais em favor da autora; (ii) a legalidade da condenação imposta ao plano de saúde, considerando a negativa de cobertura em situação de emergência e a alegação de julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à majoração da indenização por danos morais, observou-se a proporcionalidade e a razoabilidade frente à gravidade do dano e a jurisprudência em casos análogos. O pedido da parte autora foi acolhido em parte, para majorar o valor da condenação por danos morais no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre a negativa de cobertura pela requerida, a situação configurou-se como emergência, devendo aplicar-se a carência máxima de 24 horas prevista no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.656/98. A recusa foi considerada abusiva nos termos da Súmula 597 do STJ.

No tocante ao alegado julgamento ultra petita, verificou-se que os tratamentos indicados por médicos especialistas, decorrentes das sequelas do AVC sofrido pela autora, integram a obrigação de fazer e estão abrangidos pelo objeto da ação.

A negativa de provimento ao recurso da requerida alicerçou-se nos princípios da boa-fé objetiva e na hierarquia normativa que confere prevalência à lei sobre resoluções administrativas, conforme entendimento pacificado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais. Recurso da requerida desprovido.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de plano de saúde em situação de emergência, configurada nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, é abusiva, independentemente do período de carência contratual. Os valores de indenização por danos morais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não configura julgamento ultra petita a inclusão de tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente, conforme comprovado nos autos."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Lei nº 9.656/98, artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C.

Código de Processo Civil, artigo 523.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 597.

TJ-SP - Apelação Cível: 1025423-61.2022.8.26.0005.

TJ-PE - Apelação Cível: 0062832-32.2023.8.17.2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001139-86.2021.8.05.0004, em que figuram como apelante e apelados HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e DANIEL MACIEL REIS.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apresentado por
DANIEL MACIEL REIS
,
nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .